Tribunal: CARF
Processo: 10980.001867/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001867/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.677 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ECEPLAN - ENGENHARIA CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 04-28.752 (p. 54), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 19) com vistas a exigir
débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001867/2010-20
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001867/2010-20

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
impugnação (p. 31), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo
reproduzida:
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário (p. 71), reiterando sua tese de defesa no sentido de que o valor correto da terra nua do
imóvel objeto da autuação fiscal é de R$ 371.983,47, conforme declaração do Departamento de
Tributação da Secretaria Municipal de Finanças do Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de fevereiro de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem confirmasse, em síntese, a existência de pagamento antecipado (ou não), do ITR apurado
pela Contribuinte na sua DITR/2005.
Não tendo sido identificado qualquer pagamento nos sistemas da RFB, a
Contribuinte foi intimada para apresentar o competente comprovante de pagamento, quedando-se
silente, todavia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que o valor correto da terra nua do imóvel objeto da autuação
fiscal é de R$ 371.983,47, conforme declaração do Departamento de Tributação da Secretaria
Municipal de Finanças do Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Não como prosperar a pretensão da Recorrente!
De fato, a matriz legal que ampara o procedimento adotado pela fiscalização -
arbitramento baseado nas informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no
9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, in verbis:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001867/2010-20

Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN, calculado a partir das informações do SIPT para imóveis localizados em determinado
município, quando observado o requisito legal da aptidão agrícola do referido imóvel, nas
hipóteses em que o contribuinte não logra demonstrar / comprovar, o VTN declarado, mediante a
apresentação de laudo técnico de avaliação da terra nua do imóvel com os requisitos mínimos
exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
No que tange, especificamente falando, à declaração do Departamento de
Tributação da Secretaria Municipal de Finanças do Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
apresentada pela Contribuinte, não há como acolher tal documento como elemento de prova,
tendo em vista que o mesmo não apresenta os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 96
DF CARF MF
Original